Tribunal: TJDFT
Processo: 0722021-90.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO. PROVAS SUFICIENTES DA AUTORIA E MATERIALIDADE. PALAVRAS DOS POLICIAIS. CONFISSÃO DO ACUSADO. TIPO MULTINUCLEAR. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. ANÁLISE CONJUNTA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. As provas colhidas no inquérito policial não devem sozinhas lastrear decreto condenatório, todavia, podem servir para a formação do convencimento do magistrado, se em consonância com as provas produzidas em juízo, sob o crivo do contraditório e a ampla defesa, como na hipótese.

2. A guarda de porções de crack na residência do apelante ficou robustamente comprovada, inclusive ele confirmou que guardava a droga, mas que o fazia para terceiro, todavia, o tipo do tráfico de drogas é multinuclear, ou seja, basta uma única conduta vedada para a prática do crime.

3. Diante do robusto acervo probatório, a manutenção da condenação do apelante como incurso no artigo 33, “caput”, da Lei n. 11.343/2006 é medida de rigor, não havendo que falar em insuficiência de provas ou em condenação baseada em conjecturas e suposições.

4. Conforme jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, os critérios especiais previstos no artigo 42 da Lei 11.343/2006 – qualidade e quantidade da droga – devem ser apreciados conjuntamente, de modo que, ainda que extremamente nociva a natureza da droga (“crack”), a pequena quantidade apreendida (2,9g) não extrapola o normal do tipo, de modo que não é o caso de aplicação da circunstância especial, devendo ser afastada.

5. A existência de passagens pela Vara da Infância e da Juventude não pode ser utilizada para mitigar o quantum de diminuição da pena em decorrência do reconhecimento da minorante inserta no artigo 33, §4o, da Lei n. 11.343/06.

6. Recurso parcialmente provido.